Tribunal: TCU
Processo: 017.047/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7787/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.047/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Sales Vieira (XXX.137.312-XX); Aldeniza Araujo da Costa (XXX.398.622-XX); Altamir Amorim de Araujo (XXX.805.192-XX); Benady dos Santos Gomes (XXX.662.082-XX); Debora Xavier Rodrigues (XXX.622.904-XX); Geane Maria Vidal Barros (XXX.859.022-XX); Geovannia Prestes de Lima Barros (XXX.048.602-XX); Gesiane Barros Camillo (XXX.746.252-XX); Jaci Leni Nunes Paulino (XXX.810.432-XX); Janete Cler Nunes Castanheira (XXX.479.281-XX); Lidia Rakel dos Santos Barros (XXX.692.582-XX); Magda Braga de Castro (XXX.776.902-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.